Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-94.2024.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta suposto erro e omissão no julgamento do recurso ao afirmar a responsabilidade do embargante. Mero caráter infringente. Inexistência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso protelatório. Dispositivos suscitados prequestionados por força de lei, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Aplicação da multa prevista no

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargante que aponta suposto erro e omissão no julgamento do recurso ao afirmar a responsabilidade do embargante. Mero caráter infringente. Inexistência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso protelatório. Dispositivos suscitados prequestionados por força de lei, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.